Tribunal: STF
Processo: ARE 1460017
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O presente agravo, previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, foi interposto por Cristina Luiza dos Santos Souza contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário à anotação de que o acórdão proferido pelo Tribunal de origem estaria em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte.



    Em suas razões recursais, a recorrente, em síntese, refuta o fundamento da decisão agravada e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo. 



    Desse modo, passo a analisar o recurso extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi deduzido, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:



    APELAÇÃO AÇÃO DECLARATÓRIA - CARTEIRA DE PREVIDÊNCIA - ESCREVENTE DE SERVENTIA EXTRAJUDICIAL - Pretensão da autora de que seja reconhecido seu direito adquirido ao regime jurídico instituído pela Lei nº 10.393/70 - Sentença de improcedência - Decisório que merece ser mantido - Forma de cálculo dos proventos de aposentadoria, prevista nos arts. 12 e 13 do citado Diploma Legal, não recepcionada pela CF/88 - Vinculação dos reajustes ao salário mínimo regional - Descabimento - Art. 7º, IV, da CF/88 e Súmula Vinculante nº 4 do E. STF - Aumento da alíquota de contribuição previdenciária indicada no art. 45 da Lei nº 10.393/70, com redação alterada pela Lei nº 14.016/10 - Consonância com a EC nº 41/03 - Incidência, no caso dos autos, das alterações concretizadas pela Lei nº 14.016/10 - Viabilidade - Não verificada a contrariedade com a ADI nº 4.420/SP, porquanto a hipótese em epígrafe não diz respeito à contagem recíproca do tempo de serviço Jurisprudência do E. STF e desta C. Câmara de Direito Público - Sentença mantida RECURSO IMPROVIDO.



    A recorrente aponta violação aos arts. 5º, XXXVI e LV, 7º, IV, 40, § 8º, 102, § 2º, e 201, § 4º, da Constituição Federal, bem como o desacerto do Tribunal de origem quanto ao decidido por esta Suprema Corte na ADI 4.420. 



    Sustenta que “não cabe aplicar ao recorrido as regras da lei 14.016 relativas à majoração das contribuições previdenciárias.”



    Aduz que “em razão de que a aposentadoria do recorrente é regida pela Lei 10.393, que traz como critério de reajuste em quantidade de salários mínimos, cogitar-se a impossibilidade da quantidade de salário mínimo, deixaria o recorrente sem o benefício nos moldes à ela concedido”.



    Alega, ainda, que “o verbete da Súmula Vinculante nº 04 não se aplica ao caso concreto, não havendo impeditivo na Corte Suprema de aplicação das regras existentes ao tempo da aposentadoria do recorrente.”



    É o relatório. Decido. 



    2. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido da ausência de direito adquirido a regime jurídico, o que, no ponto, afasta a procedência do pleito de manter inalterada a alíquota de contribuições previdenciárias. 



    De outro lado, este Supremo Tribunal fixou entendimento quanto a inconstitucionalidade da indexação de benefício pago ao salário mínimo, com fulcro no expresso teor da parte final do inciso IV do art. 7º da Lei Maior, bem assim da redação da Súmula Vinculante nº 4.



    Destaco que, a respeito da matéria em causa, ambas as turmas desta Suprema Corte firmaram entendimento que desautoriza a pretensão jurídica deduzida pela ora recorrente. Cito os seguintes precedentes:



    DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVENTIAS NÃO OFICIALIZADAS DA JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. DIREITO ADQUIRIDO. INDEXAÇÃO SALÁRIO MÍNIMO. INEXISTÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a ADI 4.420 não veiculou entendimento de que a preservação do direito adquirido garantiria ao requerente e seus pares a manutenção da indexação de seu benefício ao salário mínimo e o congelamento ad aeternum da alíquota de suas contribuições previdenciárias. Precedentes. 



    [...] 



    (ARE 1.332.956 AgR, ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 15 de dezembro de 2021)



    Segundo agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito administrativo. Escrevente de serventia extrajudicial. Lei Estadual 10.393/1970. 3. Aposentadoria. Reajuste dos proventos com base no salário mínimo. Impossibilidade. Manutenção de alíquota de contribuição previdenciária. Ausência de direito adquirido a regime jurídico. 4. O STF, ao apreciar a ADI 4.420, não analisou a matéria sob a ótica da vinculação ao salário mínimo ou da manutenção da alíquota da contribuição previdenciária. Precedentes de ambas as Turmas. [...] 



    (ARE 1.346.549 AgR, ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 10 de novembro de 2022)



    DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA. PROVENTOS FIXADOS EM SALÁRIOS MÍNIMOS. REGIME JURÍDICO PREVIDENCIÁRIO PREVISTO NA LEI Nº 10.393/1970. CARTEIRA DE PREVIDÊNCIA DAS SERVENTIAS NÃO OFICIALIZADAS DA JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO EXTINTA PELA LEI Nº 14.016/2010. FORMA DE REAJUSTE DA APOSENTADORIA. SÚMULA VINCULANTE Nº 4. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. PRECEDENTES. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido de que inexiste direito adquirido a regime jurídico previdenciário, bem como da inconstitucionalidade da indexação de benefício pago a servidor ao salário mínimo. 



    2. Ao julgamento da ADI 4.420/SP, Red. p/ o acórdão Min. Roberto Barroso, esta Suprema Corte “não veiculou entendimento de que a preservação do direito adquirido garantiria ao requerente e seus pares a manutenção da indexação de seu benefício ao salário mínimo e o congelamento ad aeternum da alíquota de suas contribuições previdenciárias” (Rcl 37.892-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Rel. p/ ac. Min. Luiz Fux). 



    [...] 



    (ARE 1.355.909 AgR, ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 28 de abril de 2022)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ESCREVENTE DE SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. LEI ESTADUAL 10.393/1970. NORMA QUE VINCULA PROVENTOS AO SALÁRIO MÍNIMO. NÃO RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. SÚMULA VINCULANTE 4. ADI 4.420. ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO. PRETENSÃO DE MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. SUSTENTAÇÃO ORAL. INDEFERIMENTO. NÃO CABIMENTO EM SEDE DE AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 131, § 2º, DO RISTF. 



    1. O Tribunal de origem, ao assentar que os arts. 12 e 13 da Lei 10.393/1970 do Estado de São Paulo, que preveem a vinculação de benefícios previdenciários ao salário mínimo, não foram recepcionados pela Constituição Federal, que proíbe, a teor do art. 7º, VI, qualquer tipo de vinculação remuneratória com o valor do salário mínimo, julgou a causa em conformidade com a jurisprudência sumulada desta Corte (Súmula Vinculante 4). 



    2. Ao apreciar a ADI 4.420 e decidir sobre questão relativa à vinculação do reajustamento futuro dos benefícios, o Supremo Tribunal Federal não analisou a matéria sob a ótica da vinculação ao salário mínimo, mas sob o ângulo da constitucionalidade da previsão de critérios diversos de reajuste, ressalvando-se a impossibilidade da existência de direito adquirido à manutenção do regime jurídico anterior. Precedentes.



    3. Não procede a pretensão de manutenção da alíquota de contribuição, tendo em vista que não há direito adquirido a regime jurídico, conforme orientação desta Corte. 



    [...] 



    (ARE 1.360.016 AgR, ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 29 de agosto de 2022)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. SERVENTUÁRIO APOSENTADO DE CARTÓRIO EXTRAJUDICIAL. LEIS ESTADUAIS NS. 10.393/1970 E 14.016/2010. REAJUSTE DOS PROVENTOS PELO SALÁRIO MÍNIMO NÃO RECEPCIONADO PELA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988. SÚMULA VINCULANTE N. 4. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    (ARE 1.380.448 AgR, ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 9 de agosto de 2022)



    Embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo recebidos como agravo regimental. Direito administrativo. Aposentadoria. Vinculação dos proventos ao salário mínimo. Lei nº 10.393/70. Não recepção da norma. ADI nº 4.420/SP. Precedentes. 



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 



    2. Segundo o entendimento firmado pela Suprema Corte, não há direito adquirido a regime jurídico, sendo certo, igualmente, que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI nº 4.420/SP, red. do ac. Min. Roberto Barroso, não afirmou que a preservação do direito adquirido garantiria aos inativos e pensionistas a manutenção da indexação de seu benefício ao salário mínimo. 



    [...] 



    (ARE 1.410.661 ED, ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 16 de março de 2023)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO E CONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). CARTEIRA DE PREVIDÊNCIA DAS SERVENTIAS NÃO OFICIALIZADAS DA JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. LEI 14.016/2010 E LEI 10.393/1970 DO ESTADO DE SÃO PAULO. INDEXAÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AO SALÁRIO MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. 



    I – O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, rejeitou a repercussão geral da controvérsia referente à suposta ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de normas infraconstitucionais, por configurar situação de ofensa indireta à Constituição Federal. 



    II - Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a preservação do direito adquirido não assegura a manutenção da indexação de benefício previdenciário ao salário mínimo conforme a Lei 10.393/1970 do Estado de São Paulo, tampouco a perpetuidade de alíquota de contribuição previdenciária. 



    III - Agravo regimental, a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC/2015).



    (ARE 1.415.430 AgR, ministro Cristiano Zanin, DJe de 31 de agosto de 2023)



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CARTEIRA DE PREVIDÊNCIA DAS SERVENTIAS NÃO OFICIALIZADAS DA JUSTIÇA ESTADUAL. REAJUSTES DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DE ACORDO COM O SALÁRIO MÍNIMO. FIXAÇÃO DE ALÍQUOTA MÁXIMA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA NO VALOR DE 5% SOBRE OS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. LEI 10.393/70 DO ESTADO DE SÃO PAULO. ALTERAÇÕES INTRODUZIDAS PELA LEI ESTADUAL 14.016/10. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. Trata-se de ação em que a parte autora pretende a revisão de seu benefício de aposentadoria, a fim de que seja calculado com base no salário mínimo, com a restituição dos valores pagos a menor, e a fixação da alíquota máxima de contribuição mensal em 5% sobre os proventos de aposentadoria. 



    2. No que diz respeito à concessão de reajuste dos proventos de aposentadoria de acordo com o salário mínimo e à fixação da alíquota máxima da contribuição previdenciária no valor correspondente a 5% sobre os proventos de aposentadoria, nos termos da Lei Estadual 10.393/70, sem a incidência das alterações introduzidas por meio da Lei Estadual 14.016/10, a jurisprudência desta CORTE é sólida no sentido de que não há o direito adquirido alegado pela parte autora. 



    3. O Tribunal de origem decidiu em consonância com a jurisprudência desta CORTE, razão pela qual merece ser mantido o acórdão recorrido. 



    4. Agravo Interno ao qual se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar multa de um por cento do valor atualizado da causa ao agravado, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final). 



    (ARE 1.448.053 AgR, ministro Alexandre de Moraes, DJe de 4 de outubro de 2023)



    Vê-se, assim, que o acórdão proferido pelo Tribunal de origem está em conformidade com o entendimento firmado por esta Suprema Corte.



    3. Em face do exposto, dou provimento ao recurso extraordinário com agravo e, passando à análise do recurso extraordinário, nego-lhe provimento.



    Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º, bem assim eventual deferimento da gratuidade de justiça. 



    4. Publique-se.



Brasília, 9 de novembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente